Tribunal: STF
Processo: ADI 2280
Classe: ADI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-27
Data de publicação: 2006-09-27

Ementa:
EMENTA: PROPAGANDA ELEITORAL. SIMULADOR DE URNA ELETRÔNICA.
   RESOLUÇÃO 118/2000 DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DO
   RIO GRANDE DO SUL. CONSTITUCIONALIDADE.
Não ofende a
   Constituição federal ato normativo do Tribunal Regional Eleitoral
   que vede a utilização de simuladores de urna eletrônica como
   veículo de propaganda. Trata-se de meio idôneo para a preservação
   da higidez do processo eleitoral. Precedentes.
Ação direta
   julgada improcedente.